Tribunal: TJDFT
Processo: 0711132-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0711132-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RONALDO BRANDAO DOS SANTOS REU: DEBORA DE SA CAMARA D E C I S Ã O Tendo em vista a manifestação da parte autora (ID Num. 47529711) e ré (ID Num. 47544406) sobre acordo entabulado entre as partes no cumprimento de sentença processo no 0708031-38.2020.8.07.0020, o qual abrange a presente Ação Rescisória, resta assim, prejudicada a análise do presente feito. Assim, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA postulada pela parte autora para que produza seus efeitos jurídicos e legais e, por conseguinte, declaro extinto a Ação Rescisória, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador